Tribunal: TJDFT
Processo: 0747817-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Execução de título extrajudicial. Obrigação condominial. Recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Penhora. Possibilidade. Não sujeição ao juízo universal. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores referentes a débitos condominiais de empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que tais despesas se enquadram como créditos extraconcursais e, portanto, não se submetem ao concurso de credores.
II. Questão em discussão
2. Determinar se a penhora de valores decorrentes de despesas condominiais pode ser realizada fora do juízo universal da recuperação judicial, considerando sua natureza extraconcursal.
III. Razões de decidir
3. As cotas condominiais possuem natureza propter rem e se qualificam como despesas essenciais à administração do ativo da recuperanda, enquadrando-se como crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, III, da Lei no 11.101/2005.
4. Em razão dessa natureza, tais débitos não se sujeitam à habilitação no quadro geral de credores nem à suspensão da execução determinada pelo juízo da recuperação judicial.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT reconhece a possibilidade de penhora de valores para o pagamento dessas despesas, independentemente da recuperação judicial da empresa devedora.
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei de Falências e Recuperação Judicial, arts. 49 e 84, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.098.468/SP; AgInt no REsp 2.307767/SP; TJDFT, APC, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20.07.2021. TJDFT, APC, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 5.11.2021.